Tribunal: STF
Processo: HC 269664
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PONTO NÃO APRECIADO NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME CONSUMADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados Embargos de Declaração ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Especial  nº 2.195.203/SP.
 
2. Colhe-se da leitura das peças disponíveis em consulta processual ao REsp nº 2.195.203/SP ao site do STJ de que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, ante a prática do crime previsto no art. 217-A (estupro de vulnerável), do Código Penal.

3. Ao julgar recurso de apelação defensiva, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento para reconhecer o redutor da tentativa, readequando a pena para 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto.
 
4. Em sede de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento à insurgência do Ministério Público e aplicou entendimento estabelecido no Tema Repetitivo nº 1.121 para reconhecer a forma consumada e restabelecer a condenação de primeiro grau. Após interposição de agravos regimentais e rejeição de embargos de declaração, foi inadmitido recurso extraordinário.

5. Neste habeas corpus, o impetrante alude à equívoco na dosimetria realizada pelo STJ no ato impugnado, ao reformar acórdão do TJ.

6. A inicial veio desacompanhada de quaisquer outros documentos.

É o relatório. 

Decido.

7. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia. O impetrante não juntou ao processo cópia dos atos proferidos nas instâncias ordinárias, tampouco do ato coator, sendo impossível consultar o teor no sítio eletrônico correspondente ante o segredo de justiça.

8. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.

9. A par disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. Ao julgar o agravo regimental no Resp, a Quinta Turma reafirmou a óptica do relator quanto à impossibilidade de reconhecimento de crime de estupro de vulnerável tentado, deixando de acolher a pretensão de absolvição pela incidência da súmula nº 7 da quela Corte, assim como deixou de apreciar pleito de desproporcionalidade da dosimetria por inovação recursal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise do teor do que decidido pelo STJ, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

11. Quanto ao restabelecimento do acórdão de apelação em que reconhecida a tentativa do crime de estupro de vulnerável, igualmente não assiste razão ao paciente. Pela leitura da decisão proferida no REsp interposto pelo MP, é possível verificar que o STJ concluiu pela impossibilidade de admissão da modalidade tentada no crime de estupro de menor de 14 anos sob os seguintes fundamentos:

“Acerca da pretensão recursal, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO consignou o seguinte (fls. 392/394):
"Desta forma, ficou suficientemente demonstrado que o réu, embora com a evidente intenção de investir contra a vítima, e satisfazer sua lascívia – o que revela o dolo caracterizador do estupro de vulnerável – somente não chegou a efetivamente consumar o delito porque foi interrompido pela própria menor, fazendo-se necessário, portanto, o reconhecimento da tentativa, já que, por circunstâncias alheias à sua vontade, o delito não se consumou. 
[...] 
Por fim, na última fase, ausentes causas de aumento e, agora reconhecida a causa de diminuição de pena pela tentativa, e dado o iter criminis percorrido - o acusado ficou sozinho com a vítima por poucos minutos, no quarto, tendo se aproximado, “encoxado” e “passado a mão nos seios da menor por cima da roupa, rapidamente”, fazendo com que a menor se assustasse e saísse correndo do local, em direção à sua genitora que estava em outro cômodo; assim, por essa razão, o acusado parou com a importunação - de rigor, a redução da pena em sua fração máxima, ou seja, 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 2 anos e 8 meses de reclusão."
Conforme jurisprudência desta Corte, não é cabível a modalidade tentada para o crime de estupro de vulnerável, uma vez que qualquer contato libidinoso com menor de 14 anos já consuma o delito, sendo irrelevante se a conduta foi interrompida ou superficial.”

12. Portanto, a compreensão alinha-se a precedentes deste Supremo, tendo em conta que o caso em análise envolveu a prática de atos libidinosos contra vítima que tinha 10 anos de idade à época dos fatos, configurado está o crime de estupro de vulnerável. Nessa linha:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP) E DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). ALEGAÇÃO DE TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSUMAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS. NORMA PENAL QUE NÃO DISTINGUE A NATUREZA OU A FORMA DO ATO LIBIDINOSO. PENA-BASE EXASPERADA A PARTIR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IDONEIDADE. REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO SOB EXAME. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Além de as alegações da defesa demostrarem o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, para afastar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e a decisão impugnada seria necessário revalorar todo o acervo probatório, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. II – Descabe cogitar de tentativa de estupro, porquanto a norma penal não distingue a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia, como ocorreu no caso sob exame. III – Houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir das consequências do crime. IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena definitiva estabelecida pelas instâncias ordinárias (10 anos e 6 meses de reclusão) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) e de importunação sexual (art. 215-A do CP), em concurso material (art. 69 do CP). V – A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, “não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”, sendo certo, ainda, que “o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado”. (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 9/5/2008). VI – Agravo regimental improvido.
(HC 233592 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, jj. 27-11-2023, p. 01-12-2023)

“HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais.”.
 (HC nº 182.075/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/06//2020, p. 22/06/2020; grifos nossos). 

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito penal. Estupro de vulnerável (art. 217-a do Código Penal). Pretendida desclassificação para importunação sexual (art. 215-a do Código Penal). Improcedência. Tipo penal subsidiário. Precedentes. Inviabilidade de reexame de fatos e provas. Precedentes. Ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 193.278-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 20/08/2021; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.276.387-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 21/09/2020; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, concluíram que a conduta praticada pelo paciente amolda-se ao tipo de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cuja previsão legal engloba tanto a prática de conjunção carnal quanto atos libidinosos com vítima menor de catorze anos. 3. Em se tratando de ato libidinoso praticado contra criança de dez anos de idade, incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”
 (HC nº 172.970-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/05/2020, p. 05/06/2020; grifos nossos). 

12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator